Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-58.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002943-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL PAULISTA MARTINS - CPF: 786.310.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACP – IMPROBIDADE

–

INDISPONIBILIDADE DE

BENS

–

OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por José Carlos Junqueira de Araújo, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto, cuja ementa ficou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA – INDICAÇÃO DE SOBREPREÇO DESDE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA – PERÍCIA REALIZADA PELO CAOP – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

Havendo demonstração de que, na ação de base, ocorreu o sobrepreço, desde a planilha orçamentária licitada, bem assim que o Requerido, Prefeito Municipal, não agiu com a cautela necessária, deve-se manter a decisão que concedeu a liminar de indisponibilidade de bens.

O Embargante afirma que o acórdão recorrido foi omisso, já que não examinou a tese de que os aditivos, tidos como ilegais, não foram por ele subscritos, bem assim que o Relatório do CAOP possui incongruências lógicas.

A parte Embargada rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 100726991, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por José Carlos Junqueira de Araújo, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre
a tese de que os aditivos, tidos como ilegais, não foram por ele subscritos, bem assim que o Relatório do CAOP possui incongruências lógicas.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão embargado que o sobrepreço ocorreu desde a planilha orçamentária, quando exercia o mandato de Prefeito do Município de Rondonópolis e que, embora não tivesse subscrito os aditivos, não tomou as cautelas necessárias para evitar o prejuízo do ente público municipal. Veja-se:

Nota-se que o CAOP informa que o sobrepreço ocorreu tanto na planilha orçamentária licitada, como nos aditivos, portanto, desde o início das obras nas mencionadas Escolas.

Desse modo, ainda que os aditivos que elevaram o preço da obra não tenham sido celebrados no mandato do Recorrente, há indicação de superfaturamento já na fase inicial.

Além disso, observo que o Recorrente, Prefeito do Município de Rondonópolis, homologou o resultado da licitação – Concorrência Pública n. 02/2001 – (id. 77118982, pág. 174) e assinou o contrato com a empresa vencedora do processo licitatório (id. 77118982, págs. 175/188), sem os cuidados necessários.

Com efeito, se o superfaturamento ocorreu desde o início das obras, e o Agravante não tomou as cautelas necessárias para evitar que o Município tivesse prejuízo com a realização da obra licitada, é certo, ao menos, que agiu com culpa e, portanto, deve ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa.

Da mesma forma não prospera a tese de que não fora analisada a alegação de que o Relatório do CAOP possui
incongruências lógicas
, porque ficou expresso que tal questão exige dilação probatória,
in verbis
:

Com relação à tese de que o Relatório Técnico n. 473/2016, do CAOP, é contraditório com as conclusões lançadas na ACP, não é suficiente para a reforma da medida cautelar de indisponibilidade de bens, pois tal alegação, necessariamente, exige dilação probatória.

Na verdade, o Embargante visa rediscutir o julgado, o que não se revela possível por meio dos presentes Declaratórios.

Nessa senda, por não haver, no
decisum
atacado, omissão, contradição ou contrariedade, os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos
por José Carlos Junqueira de Araújo
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021